Tribunal: TJBA
Processo: 0050866-48.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0050866-48.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: JARBAS LOPES FIGUEIREDO e outros

Advogado(s)
:
CHARLES PITHON BARRETO

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, § 4º, CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio executado e extinguiu a execução fiscal, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.
II. Questão em discussão
A controvérsia consiste em definir:

(i) se o Município deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade; e

(ii) se é possível nova redução da verba honorária, além daquela já realizada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir
O CPC/2015 consagra o princípio da causalidade (art. 85, § 10), impondo ao responsável pelo ajuizamento indevido da demanda o pagamento dos honorários sucumbenciais.

O Município deu causa ao ajuizamento da execução fiscal contra parte ilegítima, sendo sua a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

A jurisprudência do STJ e do TJBA é pacífica no sentido de que, extinta a execução por acolhimento de exceção de pré-executividade, os honorários são devidos pelo ente exequente.

Não cabe nova redução dos honorários, já aplicada a regra do art. 90, § 4º, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade em hipóteses de valor elevado (Tema 1.076/STJ).

Necessária a majoração da verba honorária em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a redução pela metade.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, 6º-A, 8º, 10 e 11; art. 90, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.111.002/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.09.2009; STJ, Tema 1.076, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJBA, APL nº 0808892-85.2016.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 16.11.2022; TJBA, APL nº 0778868-79.2013.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 23.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0050866-48.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada JARBAS LOPES FIGUEIREDO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)